Tribunal: TJMT
Processo: 0007168-68.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007168-68.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELANTE), EDUARDO AZEVEDO GOMES - CPF: 013.454.211-84 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), Real Brasil Consultoria Ltda (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ASSISTENTE), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (APELANTE), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. TEMA 247 DO STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.0
22
DO CPC. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado que, ao acolher embargos de declaração anteriormente interpostos pelos consumidores, conferiu-lhes efeito infringente para reformar decisão anterior e restabelecer a sentença de 1o grau, a qual afastara a capitalização composta dos juros contratuais. O banco embargante alega que o acórdão não observou o entendimento vinculante do STJ no Tema Repetitivo no 247, que reconhece a legalidade da capitalização de juros quando a taxa anual pactuada é superior ao duodécuplo da taxa mensal. Requer o esclarecimento e/ou complemento do julgado quanto à incidência da taxa anual e, subsidiariamente, a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao não aplicar o entendimento do STJ sobre a capitalização de juros; (
ii
) determinar se é cabível a modificação do julgado com base no conteúdo dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.0
22
do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reexame de fundamentos da decisão (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp

969
9
78/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
15.12.2017).

5. O acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria ao reconhecer a ausência de cláusula contratual expressa quanto à capitalização de juros e à periodicidade, com base em laudo pericial e em precedente específico do STJ (REsp no
22
160940/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi).

6. A mera referência à existência de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal não supre a ausência de cláusula expressa, em observância ao art. 54, §3o, do CDC.

7. A pretensão do embargante revela inconformismo com o mérito decidido, não caracterizando qualquer dos vícios que autorizam o uso dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de cláusula contratual expressa prevendo a capitalização de juros e sua periodicidade impede sua aplicação, ainda que a taxa anual pactuada seja superior ao duodécuplo da mensal.

A simples discordância com os fundamentos do acórdão não autoriza o uso dos embargos de declaração, na ausência dos vícios do art. 1.0
22
do CPC.

O art. 54, §3o, do CDC exige clareza na informação ao consumidor sobre encargos financeiros contratuais.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.0
22
; CDC, art. 54, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp

969
9
78/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
15.12.2017; STJ, REsp no
22
160940/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por

BANCO DA AMAZONIA SA

co
ntra
o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que,
nos autos do
R
ecurso
de
Embargos de Declaração

(Proc. no
0007168-68.2017.8.11.0004
)
interposto pelo
s
ora embarga
do
s
,
JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO e ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO
,
acolheu

os embargos de declaração
“
para sanar o vício, dando efeito infringente para
reformar a decisão embargada, e, assim, negar provimento ao apelo interposto pelo Banco, mantendo inalterada a sentença
”
(cf. Id. no
283715892
)
.

O embargante alega que o acórdão
embargado
não observou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 247, que reconhece a legalidade da capitalização dos juros quando a taxa anual estipulada for superior ao duodécuplo da taxa mensal. Sustenta que os contratos bancários em questão preveem expressamente tanto a taxa de juros mensal quanto a taxa anual, sendo estas, inclusive, superiores ao duodécuplo da mensal, o que autorizaria, por si só, a cobrança da taxa anual efetiva pactuada.

Afirma que o STJ, ao devolver os autos ao Tribunal de origem, determinou novo julgamento à luz da jurisprudência daquela Corte, o que incluiria a correta aplicação do entendimento consolidado quanto à capitalização de juros. Sustenta que a manutenção do acórdão embargado, ao desconsiderar a previsão contratual das taxas e o entendimento do STJ, implicaria em afronta à orientação jurisprudencial dominante.

Argumenta, ainda, que a própria perícia realizada nos autos reconheceu que a capitalização foi pactuada e que não houve cobrança indevida além dos encargos contratualmente estipulados. Assim, requer o
“
a
claramento e/ou complemento do acórdão embargado para permitir, a incidência das taxas de juros anuais expressamente previstas nos contratos sob análise
”
.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese principal, postula que a condenação em honorários advocatícios observe a proporcionalidade do êxito de cada parte, com fixação de 10% em favor dos advogados dos devedores sobre os valores reconhecidos como indevidos e 10% em favor dos advogados do Banco sobre o valor considerado devido.

Por fim, requer, para fins de prequestionamento, que o Tribunal se manifeste expressamente quanto à inobservância do Tema 247 do STJ e do art. 85 do CPC
(cf. Id. no
284243368
)
.

Os embargados apresentaram contrarrazões, requerendo a rejeição do recurso, ao argumento de que não há qualquer vício no acórdão impugnado, e que a pretensão do banco se limita à reanálise da matéria já apreciada
(cf. Id. no
285
969
355
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado
, os presentes embargos de declaração foram opostos contra o acórdão que acolheu embargos anteriores interpostos pelos autores, reformando decisão anterior para restabelecer a sentença de primeiro grau, a qual afastou a capitalização composta dos juros contratuais, diante da ausência de previsão expressa da taxa aplicada.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.0
22
do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco se prestando à rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
” (Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp

969
9
78/MS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro
, 2o vol., 11a ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, o embargante não demonstrou a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. O que se observa é mera inconformidade com o entendimento adotado pela Turma Julgadora, que, ao acolher os embargos anteriormente opostos pelos autores, fundamentou-se na decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi, no REsp no
22
160940/MT, reconhecendo a abusividade de cláusulas genéricas de capitalização sem previsão expressa da taxa aplicada
, bem como a ausência de cláusula contratual clara nesse sentido, conforme apontado no laudo pericial constante dos autos, pois
a simples presença de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal não supre a ausência de cláusula expressa acerca da capitalização e de sua periodicidade
, o que compromete o dever de informação previsto no art. 54, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, o embargante se utiliza dos embargos de declaração com nítido intuito de rediscutir o mérito da causa
, buscando a revisão de fundamentos já enfrentados e decididos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.0
22
do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.0
22
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025